Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737475-42.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DESPACHO A apelante anexou documentos junto com a apelação e após ter sido intimada para manifestar-se sobre a juntada extemporânea (id 44020366 e 44570439 a 44570443). O apelado manifestou-se sobre a conduta da apelante (id 46201007). É o relatório. O princípio que impede a inovação recursal obsta que a parte utilize elementos que não tenham sido discutidos ou avaliados anteriormente pela sentença.[1] A juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, está condicionada à comprovação do motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Incumbe ao juiz avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o do Código de Processo Civil (art. 435 do Código de Processo Civil). A apelante não comprovou o motivo que a impediu de juntar os referidos documentos anteriormente ou a necessidade de trazê-los em sede recursal. Ante o exposto, desentranhem-se os documentos anexados irregularmente (id 44020366 e 44570439 a 44570443). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelado (id 46201007). Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.073.